Tribunal: TJES
Processo: 5022313-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022313-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA ROSANE NUNES FRANCA e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5022313-91.2022.8.08.0035

EMBARGANTES: CARLA ROSANE NUNES FRANCA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6098390 por CARLA ROSANE NUNES FRANCA E OUTROS em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6060893, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que os embargos possuem finalidade expressa de prequestionamento.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro materia
l eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Neste sentido, é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos para fins de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

O embargante, além de não indicar a existência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC no julgado, tampouco desenvolve argumentos para qualquer correção do acórdão, tratando-se de nítida hipótese de “forçar” a admissibilidade do recurso extraordinário, sem a existência do vício na decisão, que resta devidamente e suficientemente fundamentada, considerando a matéria devolvida em sede recursal.

O Recurso Inominado, em nenhum momento, aponta ofensa direta a norma constitucional, razão pela qual o acórdão questionado não possui qualquer omissão passível de aclaramento. Dessa forma, resta caracterizado o caráter protelatório do recurso em questão, em vista de sua manifesta inadmissibilidade.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, sem qualquer alegação específica de omissão a ser sanada, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Em face do exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
aplicando a
multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)